Tribunal: TJBA
Processo: 8123543-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123543-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON DE OLIVEIRA FRANCA

Advogado(s)
:
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

EMENTA:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação revisional de contrato bancário. Indeferimento da petição inicial por ausência de juntada do instrumento contratual. Hipossuficiência. Inversão do ônus da prova. Princípio da primazia do julgamento do mérito. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de juntada do contrato de financiamento objeto da ação revisional proposta pelo Autor. O Apelante pleiteia a revisão das cláusulas contratuais, notadamente juros remuneratórios e sua capitalização, além de pleito por danos morais, tendo requerido ainda a concessão da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a ausência do contrato bancário firmado entre as partes impede o recebimento da petição inicial; e (ii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, ante a alegada hipossuficiência e ausência de cópia do instrumento contratual.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a hipossuficiência técnica do consumidor e tendo ele instruído a petição inicial com documentos que identificam a operação financeira – como certificado de registro do veículo, planilha de valores contestados e extrato eletrônico do contrato –, não se verifica inépcia ou ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda.
4. O contrato bancário é documento comum às partes, cabendo à instituição financeira sua guarda e apresentação em juízo, sobretudo quando há pedido de inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

5. A petição inicial preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, e, ainda que houvesse alguma omissão, o juiz deveria ter oportunizado sua emenda (art. 321 do CPC), respeitando o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º, CPC).
6. Verificando-se que o documento tido como ausente foi posteriormente acostado aos autos, e que demais diligências foram devidamente cumpridas, a extinção do feito revela-se precipitada e contrária aos princípios do devido processo legal e do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88).

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para que os autos retornem ao juízo de origem, com prosseguimento regular do feito.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 4º, 6º, 319, 320, 321, 330, §2º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AgRg no REsp 1513217/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27/10/2015, DJe 05/11/2015; TJBA, Apelação Cível nº 8134723-30.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 06/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENT
O AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.